Tribunal: TJES
Processo: 5015866-88.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015866-88.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ALMIR CORREA FILHO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5015866-88.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ALMIR CORREA FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões no ID 14790239.

V O T O

Conheço
dos

Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo os recursos no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.
3.
A sentença de primeiro grau rejeitou as preliminares de falta de interesse de agir e a prejudicial de prescrição, esta sob o fundamento de que o fato constitutivo do direito é a negativação, datada de 07/10/2023, e não a suposta contratação. No mérito, aplicou o Código de Defesa do Consumidor, entendendo que o banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação que deu origem ao débito.

4.
É pacífico o entendimento de que, em ações que versam sobre a declaração de inexistência de débito, cabe ao suposto credor, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar a existência e a regularidade da relação jurídica que deu causa à dívida.
5.
No caso em apreço, o banco recorrente não apresentou prova inequívoca de que o autor, pessoa idosa e hipervulnerável, tenha de fato contratado o cartão de crédito que originou a negativação.

A simples juntada de um termo de adesão genérico, sem outras provas robustas da manifestação de vontade, não é suficiente para comprovar a validade do negócio jurídico.
6.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida, que independe da comprovação do efetivo prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça Capixaba.
7.
No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, não merecendo qualquer reparo.
8.
Sentença que julgou procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
10.

Condeno
a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)